Tribunal: TJMT
Processo: 1017884-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1017884-76.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (AGRAVANTE), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (AGRAVADO), NEIVA PIOVESAN PEREIRA - CPF: 667.887.221-53 (AGRAVADO), PERICLES PIOVESAN PEREIRA - CPF: 257.658.278-88 (AGRAVADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública).

Diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mediante fixação pela equidade.

Não havendo acolhimento pela togada singular da tese supostamente aventada pelo Grupo Recuperando quanto ao reconhecimento da inexistência do crédito de sua titularidade, inexiste sucumbência recíproca.

Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GAVILON DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO no 1007509-70.2020.8.11.0037, ajuizada em face de ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA E OUTROS, julgou improcedente o feito e condenou a empresa agravante ao pagamento dos honorários
sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o recorrente contesta a imposição de pagamento de verba honorária sucumbencial à recorrida, pleiteando a exclusão desta obrigação. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor fixado, pugnando pela fixação por equidade, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 143005781).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 143451240).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 148635672).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo parcial provimento
do vertente
recurso
“no sentido de reformar a decisão quanto à base de cálculo da verba honorária – proveito econômico obtido –, alterando-a para o valor atualizado da causa e fixado de ofício pelo próprio tribunal ou, então, pela anulação da decisão, devolvendo-se o feito à origem para que a questão seja equacionada e um novo pronunciamento exarado”
(ID 150134151).

A 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, deu parcial provimento ao recurso
“para fixar o valor dos honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente aos recorridos no valor R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do §8o, do artigo 85, do CPC.”
(ID 153257152
)

Apresentados Embargos de Declaração (ID 157882186), devidamente
contrarrazoados
(ID 159190158), estes foram rejeitados à unanimidade pelo mesmo órgão colegiado (ID 163313175).

Interposto Recurso Especial (ID 166498709), que também foram
contrarrazoados
(ID 169867678), o c. Superior Tribunal de Justiça
, conheceu-o
, dando provimento para determinar que este Tribunal
“analise a
alegação de VITERRA e outra de que houve sucumbência recíproca em sede de impugnação à habilitação de crédito em recuperação judicial”
(ID 209898658).

Eis os relatos necessários.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes pares
,

Compulsando os autos, seguindo determinação do c. STJ de ID 209898658, verifico que o acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento no 1017884-76.2022 deve ser ajustado, motivo pelo qual passo a fazer desde já.

Nos autos do agravo de instrumento interposto por
Gavilon
do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., a controvérsia principal recai sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais no âmbito de incidente de impugnação de crédito, processado no contexto de recuperação judicial.

O juízo de origem, ao julgar improcedente o pedido de habilitação do crédito da agravante na recuperação judicial, classificou o referido crédito como
extraconcursal
, determinando que sua cobrança ocorra fora do processo
recuperacional
. Contudo, a decisão agravada condenou a
agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados com base no suposto proveito econômico obtido pelas
recuperandas
.

A empresa agravante sustenta que a fixação de honorários em sede de incidente processual não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Argumenta que a impugnação de crédito é dotada de natureza acessória e vinculada ao processo de recuperação judicial, não configurando ação autônoma apta a ensejar a condenação ao pagamento de verba honorária. Ademais, assevera que não houve proveito econômico em favor das
recuperandas
e que ambas as partes foram vencidas, já que a decisão apenas alterou a classificação do crédito, sem extingui-lo.

Ao analisar o caso, verifica-se que a impugnação de crédito é, de fato, um incidente processual, conforme previsto no artigo 8o da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências). Sua finalidade é a verificação, inclusão e classificação de créditos no quadro geral de credores, visando assegurar a lisura e a segurança jurídica do procedimento
recuperacional
. Tal incidente não tem natureza de ação autônoma, sendo processado como um apêndice do processo principal de recuperação judicial.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não são cabíveis honorários sucumbenciais em incidentes processuais, ressalvados os casos excepcionais em que tais procedimentos resultem na extinção ou alteração substancial do processo principal.

No caso em tela, não houve tal impacto no processo de recuperação judicial, uma vez que a decisão agravada apenas classificou o crédito como
extraconcursal
, permitindo sua cobrança por outros meios judiciais.

Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente:

"Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, em razão da ausência de previsão normativa, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes. (
AgInt
no
REsp
1.834.210/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
20/11/2019)."

Além disso, a reclassificação do crédito não representa proveito econômico para as
recuperandas
, pois a dívida persiste e pode ser cobrada pela agravante em outra via processual.

Conforme jurisprudência consolidada, a simples alteração da classificação do crédito não constitui fundamento suficiente para o arbitramento de honorários advocatícios.

Sobre o tema, vale mencionar:

"A reclassificação dos créditos não pode ser considerada como proveito econômico para fins de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência. (
AgInt
no
AREsp
1.432.456/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021,
DJe
26/03/2021)."

Ademais, impor condenação em honorários sucumbenciais em incidentes processuais, como a impugnação de crédito, pode acarretar desincentivo para que credores exerçam o direito de buscar a regularização de seus créditos no âmbito da recuperação judicial, gerando insegurança jurídica e comprometendo o equilíbrio do processo
concursal
.

Dessa forma, reconhece-se que a decisão agravada foi equivocada ao fixar honorários sucumbenciais contra a agravante.

Em observância aos precedentes do STJ e à natureza acessória do incidente processual, impõe-se o afastamento da condenação imposta, garantindo a regularidade do procedimento e preservando o direito das partes.

Dispositivo.

Diante do exposto, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais
, mantendo-se, no mais, a decisão que classificou o crédito como
extraconcursal
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
1
a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Após o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, para um exame mais próximo do caso. Passo ao voto.

E com a devida vênia, ouso, respeitosamente,
divergir
do voto do eminente Relator, pelas razões que passo a declinar:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gavilon
do Brasil Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
(atualmente
Viterra

Agriculture
Brasil S/A
) em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, que nos autos da Habilitação de Crédito no. 1007509-70.2020.8.11.0037, ajuizada em face de
Érico
Piana
Pinto Pereira
e
outros
, julgou improcedente o feito e condenou a empresa ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor do
proveito econômico obtido, nos termos do §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a agravante, em suma, defende que não se revelou acertada a interpretação adotada pelo douto Magistrado quanto à imposição de pagamento de verba honorária sucumbencial à parte recorrida, pleiteando a exclusão desta obrigação. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor fixado, pugnando pela fixação por equidade, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, a qual veio aportada no Id. 148635672, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 143451240, pela manutenção da decisão recorrida.

A d. PGJ, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça,
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, manifestou-se pelo parcial provimento
do vertente
recurso,
“no sentido de reformar a decisão quanto à base de cálculo da verba honorária – proveito econômico obtido –, alterando-a para o valor atualizado da causa e fixado de ofício pelo próprio tribunal ou, então, pela anulação da decisão, devolvendo-se o feito à origem para que a questão seja equacionada e um novo pronunciamento exarado”
(Id. 150134151).

Esta
colenda 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, deu parcial provimento ao recurso
“para fixar o valor dos honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente aos recorridos no valor R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do §8o, do artigo 85, do CPC”
(Id. 153257152), cujos efeitos foram mantidos por ocasião do julgamento dos
aclaratórios
opostos pela parte agravante, conforme acórdão Id. 163313175.

Interposto Recurso Especial (Id. 166498709), que também foram
contrarrazoados
(Id. 169867678), o c. Superior Tribunal de Justiça
conheceu-o, dando provimento para determinar que este Tribunal
“analise a alegação de VITERRA e outra de que houve sucumbência recíproca em sede de impugnação à habilitação de crédito em recuperação judicial”
(Id. 209898658).

Por fim, na sessão pretérita o eminente relator, entendendo que
“o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não são cabíveis honorários sucumbenciais em incidentes processuais, ressalvados os casos excepcionais em que tais procedimentos resultem na extinção ou alteração substancial do processo principal”
, e concluindo que
“No caso em tela, não houve tal impacto no processo de recuperação judicial, uma vez que a decisão agravada apenas classificou o crédito como
extraconcursal
, permitindo sua cobrança por outros meios judiciais”
(sic),
deu provimento
ao vetusto recurso,
“
para excluir a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais
, mantendo-se, no mais, a decisão que classificou o crédito como
extraconcursal
”
(sic).

Pois bem. De início, importante consignar que a decisão da Corte Superior foi expressa no sentido de
rejulgamento
do presente recurso a fim de verificar a ocorrência ou não de sucumbência recíproca
.

De fato, referido
decisum
não possui força vinculante, porquanto, não proferido em sede de repercussão geral (art. 927, III, CPC), de modo que nada impede que o órgão fracionário proceda com nova análise da causa, podendo, inclusive, proceder com resultado totalmente distinto do inicialmente realizado antes da anulação.

Todavia, respeitado o entendimento do i. Relator,
não é o caso de se excluir a condenação da verba honorária, mas sim analisar se houve resistência de uma das partes, e com isso, a quem será devido seu pagamento ou mesmo se na hipótese há ou não a aventada sucumbência recíproca
.

E para tanto, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Depreende-se dos autos de origem que a empresa credora
Viterra
, ora agravante, apresentou habilitação retardatária para a inclusão de crédito de sua titularidade detido contra o recuperando Péricles Piovesan Pereira (integrante do “Grupo Pereira”) no âmbito da recuperação judicial no. 1000891-12.2020.8.11.0037, relacionado ao Contrato de Compra e Venda no. 001720-101, pelo qual o produtor vendeu e se comprometeu a entregar à
Gavilon
o total de 1.200.000 kg de milho da safra 2020, até o dia 30/08/2020, conforme cláusula 3.1 da avença, totalmente inadimplido pelo mesmo, acarretando
nas
sanções previstas na cláusula 5.2 do Contrato, no valor correspondente a
USD62.
400,00
(sessenta e dois mil e quatrocentos dólares dos Estados Unidos da América), e que não foi inicialmente arrolado no edital de credores previsto no artigo 7o, §2o, da LRF.

Devidamente citados, o Grupo Recuperando apresentou impugnação ao crédito, defendendo, em suma, que
“o cálculo apresentado pelo credor para fundamentar a majoração do seu crédito se deu em razão da suposta incidência de multas compensatórias e não compensatórias previstas em caso de não entrega do produto, deveria ser acrescido o valor de 20% do preço da quantidade de milho que não foi entregue (multa não compensatória) e 20% diferença entre o preço de mercado e o preço ajustado entre as partes ao abrigo do Contrato para a totalidade de milho que deixou de ser entregue (multa compensatória)”
(sic) não se justifica, de modo que postulou pela manutenção da lista de credores do administrador judicial, bem como a impossibilidade de incidência das cláusulas penais em razão do ajuizamento da recuperação judicial, por força dos
arts
. 66 e 172 da Lei de Regência (Id. 44822269 dos autos de origem).

Infere-se que a administradora judicial, na primeira manifestação,
postulou,
com base no art. 321 do CPC, “
pela intimação do
Requerente para que proceda a juntada da notificação e das cotações assinaladas nas cláusulas 5.1 e 5.2.1, respectivamente, sob pena de indeferimento da petição inicial”
(sic), seguindo-se da renovação da intimação dos requeridos para manifestação, e após nova vista para emissão de parecer, na forma do art. 12, §1o, da Lei no. 11.101/2005 (Id. 49984975 dos autos de origem).

Em resposta, a credora manifestou que
“não há notificação extrajudicial a ser juntada aos autos, considerando que
a mora das
Recuperandas
e a rescisão do contrato se deu
em razão do inadimplemento da obrigação de entrega do milho na data ajustada entre as partes e da opção manifestada pela GDB nesta impugnação de crédito”
(sic), reiterando, ademais, os termos da sua inicial e postulando, ao final, pelo acolhimento integral da habilitação (Id. 54078613 dos autos de origem).

Diante disso, a administradora judicial proferiu parecer pela
“improcedência da habilitação retardatária, à vista da ausência de apresentação da notificação e cotações, indispensáveis à comprovação do direito alegado, condenando-se o Requerente no ônus
da
sucumbência”
(sic – Id. 54770771 dos autos origem).

Em seguida foi aportado parecer da Procuradora-Geral de Justiça, opinando pela improcedência da habilitação do crédito, em consonância com o parecer técnico do Administrador Judicial (Id. 56203960 dos autos de origem).

Em Id. 58252900 dos autos de origem, a credora apresentou manifestação, em que reforça a tese de que
“o inadimplemento NÃO é causa de extinção de obrigações”
, e complementando que
“o credor tem o direito de demandar o cumprimento específico da obrigação ou declarar a rescisão do negócio jurídico e o pagamento da cláusula penal e eventuais perdas e danos, conforme artigo 475 do Código Civil”
(sic), postulando, assim, pelo integral acolhimento da habilitação apresentada,
“determinando que a GDB seja listada na relação de credores desta recuperação judicial como detentora de crédito quirografário no valor de: (a) USD 91.000,00 (noventa e um mil dólares dos Estados Unidos da América), considerando as três cotações de mercado obtidas junto a corretoras de grãos e que o I. Administrador Judicial entendeu ser o critério adequado para cálculo das multas contratuais; ou (b) Subsidiariamente, caso se entenda que o contrato não foi rescindido e que as
Recuperandas
seguem obrigadas à entrega de 1.200.000 kg de milho à GDB, no valor de USD 105.000,00 (cento e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América), que corresponde ao valor pecuniário do produto pendente de entrega”
(sic).

Em face disso, a togada singular determinou nova intimação dos
recuperandos
para manifestação, a qual veio aportada no Id. 74412819 dos autos de origem, em que novamente reforçou a tese de impossibilidade de cobrança da cláusula penal, ratificando
“pela improcedência da habilitação de crédito à luz da impossibilidade de incidência da cláusula penal no presente caso, devendo ser mantida a relação de credores neste ponto”
, e ao final, requereram
“a extinção da presente demanda e a condenação em honorários sucumbenciais a serem fixados por este
r.
Juízo”
(sic).

Por fim,
foram
aportadas nova manifestação da administradora judicial ratificando os pareceres anteriores, pela
“improcedência da habilitação retardatária, à vista da ausência de apresentação da notificação e cotações, indispensáveis à comprovação do direito alegado”
(sic – Id. 75022474 dos autos de origem), e do órgão ministerial de 1o grau, igualmente ratificando o parecer anterior pela improcedência do pedido (Id. 77206281).

Adveio, então, a
r.
sentença agravada, em que a togada singular julgou improcedente a habilitação de crédito retardatária e condenando a credora autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10
% (
dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, notadamente pela baixa complexidade da ação.

Nesse contexto, o recurso comporta
parcial provimento
.

Explico:

Primeiro
, que na recuperação judicial, em regra, a impugnação ou a habilitação de crédito constituem meros incidentes procedimentais, cuja finalidade é o mero acertamento do valor a ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, e não propriamente a obtenção de uma sentença condenatória, como sucede na ação de conhecimento.

Não têm a amplitude probatória nem cognição vertical aprofundada sobre a existência do crédito, como ocorre em geral no processo de cognição, tanto que cabe ao credor apresentar desde logo os documentos comprobatórios de seu crédito (art. 9o, III, LRJF).

Segundo
, em tais incidentes, não está em jogo o risco do processo ou o debate sobre litigância responsável, a ensejar condenação em verba honorária sucumbencial pelos critérios do § 2o do art. 85 do CPC (Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos).

A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos (
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
).

Os Recursos Especiais afetados envolveram discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios de valores elevados envolvendo a Fazenda Pública em sede de cognição ampla e aprofundada,
cujo quadro fático e jurídico não se
assemelham
aos incidentes de habilitação ou impugnação de crédito.

Ainda, insta lembrar que a habilitação pode ser feita até administrativamente, perante o Administrador Judicial, independentemente de advogado (art. 7o, § 1o, LRJF). E quando apresentada perante o juiz,
e havendo resistência
, cabe fixação de verba honorária sucumbencial pelo princípio da causalidade, todavia,
por equidade
(art. 85, § 8o, CPC).

Ademais, cumpre destacar que
o proveito econômico será eventual e somente será aferível quando da homologação do Plano de Recuperação Judicial
, e comumente com deságio e com prazo alterado.

No entanto, no caso em apreço, considerando a litigiosidade e o princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mas por equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço, e não sobre o proveito econômico tal como determinado pela julgadora monocrática (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC).

Logo, o ônus sucumbencial deve ser atribuído, de fato, à parte credora, ora agravante,
não se justificando o acolhimento da tese de sucumbência recíproca
, especialmente porque,
primeiro
, ao contrário do deduzido na sua peça recursal de Id. 142364189, não houve acolhimento pela togada singular da tese supostamente aventada pelo Grupo Recuperando quanto ao reconhecimento da inexistência do crédito de sua titularidade, sobretudo porque, conforme acima discriminado, não foi veiculada na impugnação à habilitação apresentada na origem à extinção do crédito outrora arrolado no plano, sendo certo que o pedido foi expresso no sentido de ser
“rejeitada a presente impugnação,
a fim de manter inalterada a lista de credores elaborada pela administração judicial
”
(sic – Id. 44822269), e
segundo
porque nem seria o meio próprio para tal ingerência, fazendo-se necessário procedimento específico para tanto.

Em conclusão, merece reforma a decisão agravada para que a condenação na verba honorária em favor do patrono do Grupo Recuperando, ante a improcedência da impugnação apresentada, deve ser arbitrada em
R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, quantia
a ser atualizada pelos índices oficiais desde a data do acórdão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DO VALOR EM CONFORMIDADE COM O §2o, DO ART. 85, DO CPC – REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM DOS HONORÁRIOS COM BASE NO §8o, DO ART. 85, DO CPC – CABIMENTO
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Acerca do valor dos honorários advocatícios em Habilitação de Crédito, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou que não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas sim o que dispõe o §8o, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido.

Na decisão proferida pelo c. STJ no Tema n. 1.076 (
REsp
n. 1.850.512/SP) foi firmada a seguinte tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.".

Não estando o caso em debate em dissonância com o julgamento do c
. STJ no Tema n. 1.076, é de rigor a manutenção do v. acórdão.”

(N.U 1015946-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023)

Assim, com a máxima vênia ao douto Relator, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de fixar o valor dos honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente aos recorridos no valor R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do §8o, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, mormente em razão do voto proferido pela i. 1a Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que pediu vista dos autos e divergiu do entendimento posto, dando p
arcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de fixar os honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente aos recorridos, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do §8o, do artigo 85, do CPC.

Pois bem. Pedindo vênia ao i. Relator, a
pós acurada análise dos autos, verifico que é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em análise, no sentido de que, havendo resistência na habilitação do crédito, é cabível a imposição dos honorários advocatícios.

In
casu
, é indiscutível que cabe a fixação da verba honorária sucumbencial pelo princípio da causalidade, contudo, para que não haja enriquecimento indevido, esta Corte de Justiça manifestou-se pela fixação do
quantum
utilizando-se o critério da equidade, consoante disposto no artigo 85, § 8o, do CPC e não sobre o proveito econômico
.

Assim, considerando a litigiosidade e o princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC).

Por derradeiro, concluo que tal ônus deve ser atribuído em desfavor da agravante, não justificando o acolhimento da tese de sucumbência recíproca
, posto que não houve o acolhimento da tese aventada pelo Grupo Recuperando quanto ao reconhecimento da inexistência do crédito, objeto da Habilitação, fazendo-se necessário, a propositura de procedimento específico para tal fim.

Portanto, valendo-me do fundamento esposado no voto divergente,
acompanho na íntegra a douta 1a Vogal para que seja parcialmente provido o recurso de Agravo de Instrumento interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025